Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da execução n. 0702870-13.2021.8.07.0020, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que deferiu a penhora de créditos da parte executada, ora agravante, nos autos de n. 0706410-41.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: "Defiro o pedido formulado pelo exequente de penhora dos créditos que possui a executada nos autos 0706410-41.2022.8.07.0018, até o limite do débito. Atualize-se o débito. Expeça-se termo de penhora. Intimem-se as partes. Comunique-se à Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Indefiro o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei no. 9.099/95. Vindo aos autos o cálculo de atualização da Contadoria Judicial, intime-se a executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo pagamento, mantenham-se os autos suspensos até a efetivação da penhora no rosto dos autos ora deferida."

2. Na via do presente recurso, a agravante sustenta, em breve síntese, que “A r. decisão que decidiu pela penhora no rosto dos autos do processo 0706410- 41.2022.8.07.0018 deve ser reformada, porquanto o numerário objeto daquele caderno processual é decorrente de verba alimentar, portanto impenhorável. Dito cumprimento de sentença é oriundo de Ação Ordinária autuada sob o n. 2013.01.1.139455-9 no qual a Agravante obteve o reconhecimento judicial ao direito de receber adicional de insalubridade nos períodos considerados como efetivo exercício. Não se pode olvidar que o adicional de insalubridade é proveniente do trabalho despendido em local insalubre a qual constitui acréscimo à remuneração do servidor com a finalidade de recompensar determinada situação que, por lei, é considerada mais gravosa ou prejudicial à saúde”.

3. Nesse cenário, requereu o provimento do agravo de instrumento para "desconstituir a penhora no rosto dos autos n. 0706410-41.2022.8.07.0018 visto se tratar de verba de natureza alimentar a qual é impenhorável”.

4. Verifica-se que a ora agravante figura como credora no cumprimento de sentença de n. 0706410-41.2022.8.07.0018, em tramitação na 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em razão do reconhecimento judicial ao direito de receber verba atinente a adicional de insalubridade nos períodos considerados como efetivo exercício (cumprimento individual de sentença coletiva de n. 2013.01.1.139455-9, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública).

5. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.

6. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior: "(...) 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...)" (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

7. Importante consignar que a penhora objeto do presente feito não se refere à parcela de remuneração mensal da parte agravante, esta sim destinada ao pagamento das despesas ordinárias relacionadas à sobrevivência digna da recorrente e, por isso, protegida pela regra de impenhorabilidade relativa.

8. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o, CPC).

9. No particular, saliente-se que a determinação de citação no processo de execução ocorreu em 09/03/2021 e até o presente momento processual a devedora não envidou esforços em demonstrar providências ou ofertar propostas ao adimplemento da dívida.

10. A partir dos elementos constantes dos autos, verifica-se a extrema dificuldade de se obter a satisfação do crédito, ante as tentativas frustradas de localização de bens ou valores suficientes para a satisfação do débito exequendo.

11. Certo é que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789).

12. Com tais considerações impõe-se a manutenção da penhora impugnada.

13. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.